Tribunal: TCU
Processo: 023.034/2018-1
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: ANDRÉ DE CARVALHO
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2020-01-28
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 414/2020-TCU-Segunda Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão de 2a Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento no art. 143, inciso V, alínea "d", do Regimento Interno do TCU, aprovado pela Resolução no 246, de 2011, e na Súmula no 145 do TCU, em retificar, por erro material, os itens 9.2 e 9.3 do Acórdão 2.345/2019 prolatado pela 2a Câmara do TCU, na Sessão de 2/4/2019 (Ata no 9/2019), mantendo inalterados os demais termos do referido acórdão, além de restituir, em seguida, os autos à Secinf para que dê prosseguimento ao feito, de acordo com os pareceres emitidos nos autos, de sorte que: i) onde se lê: "9.2. ... para condená-los ao pagamento do débito sob o valor de R$ 500.000,00 (quinhentos mil reais), atualizado ...;" leia-se: "9.2. ... para condená-los solidariamente ao pagamento do débito sob o valor de R$ 500.000,00 (quinhentos mil reais), atualizado ...;" ii) onde se lê: "9.3. ... o recolhimento da referida dívida ao Tesouro Nacional, atualizada monetariamente na forma da legislação em vigor;" leia-se: "9.3. ... o recolhimento da referida dívida ao Tesouro Nacional, atualizada monetariamente desde a data do presente acórdão até a do efetivo recolhimento, se for paga após o vencimento, na forma da legislação em vigor ; 1. Processo TC- Processo 023.034/2018-1 (TOMADA DE CONTAS ESPECIAL) 1.1. Responsáveis: Ângelo Luiz Matos (CPF XXX.409.969-XX) e Instituto Brasileiro de Planejamento Esportivo e Educação Física Tática e Ação (CNPJ 05.210.250/0001-70) 1.2. Entidade: Instituto Brasileiro de Planejamento Esportivo e Educação Física Tática e Ação. 1.3. Relator: Ministro-Substituto André Luís de Carvalho. 1.4. Representante do Ministério Público: Subprocurador-Geral Lucas Rocha Furtado. 1.5. Unidade Técnica: Serviço de Cadastramento de Informação (Secinf). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.